Tribunal: TJBA
Processo: 8012068-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012068-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LAUDENI OLIVEIRA FILHO

Advogado(s)
:
JULIANA SILVA MOLGAO

AGRAVADO: ANAS M A MIRDAD

Advogado(s)
:
RODRIGO DE ARAUJO SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de nulidade de ato processual. O pedido objetivava a suspensão da execução de título judicial em razão de suposta nulidade de citação na ação originária.

2. O agravante sustenta que não foi validamente citado no processo de execução nº 0000657-57.2010.8.05.0201, pois o mandado teria sido expedido em nome incompleto, sem o agnome “Filho”, o que configuraria vício de comunicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a alegada nulidade de citação justifica a concessão de efeito suspensivo para suspender a execução em trâmite até o julgamento da ação de nulidade de ato processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão agravada considerou inexistente a probabilidade do direito invocado, pois o agravante apresentou contestação nos autos da ação originária, o que configura comparecimento espontâneo e supre eventual vício de citação.

5. A análise da documentação anexada ao agravo indica que houve manifestação do agravante nos autos originários, sendo inviável, neste momento processual, reconhecer a nulidade do ato de citação.

6. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8012068-54.2025.8.05.0000, em que é agravante,
LAUDENI OLIVEIRA FILHO
, e agravado,
ANAS M A MIRDAD
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.